Tribunal: TJDFT
Processo: 0007891-62.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007891-62.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Expedidas as requisições de precatório em favor de ENRIETE FORTES DE ALMEIDA e ENOQUE DE SOUZA ARAUJO (ID: 33820563 e 33820564), intimem-se as partes para dar regular prosseguimento ao feito. Brasília, 3 de maio de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador